Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-72.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001185-72.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANA ISETE CASAGRANDE - CPF: 043.377.549-11 (RECORRENTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Não comparecendo a parte autora na audiência de instrução e julgamento, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, aplicado de forma subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Sentença desconstituída.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Joana Isete Casagrande contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

A parte recorrente postula a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que a parte recorrente faltou à audiência de instrução de julgamento designada para o dia 08.02.2019, às 16h, realizada por videoconferência. Transcrevo o que ficou consignado no termo da audiência:

“Vistos. Considerando a
ausência da parte Autora na presente solenidade
, opino pela conclusão do feito para prolação de sentença. Às providências. Cumpra-se.” (id. 82300523 – conforme original)

A recorrente não apresentou justificativa para sua ausência.

O juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial com base na inexistência de conjunto probatório (artigo 373, I do CPC).

Isso por que, em razão da ausência da parte autora à audiência de instrução e julgamento, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, aplicado de forma subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, preconiza que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer uma das audiências.

Nesse sentido:

EMENTA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei 9.0099/95. 3. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja designada nova data para audiência, sobre a alegação de que não houve a intenção de gerar prejuízos à máquina judiciária, pois a ausência ocorreu por fato alheio à sua vontade, ao confundir o horário da audiência designada. 4. Infere-se dos autos que o autor absteve-se de comparecer a audiência de instrução e julgamento (ID 652663). 5. O artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, preconiza que o processo será extinto quando o autor deixar de comparecer a qualquer uma das audiências. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. (TJ-DF Recurso Inominado 0731908-24.2017.8.07.0016, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, Data do Julgamento: 01.02.2019)

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. Assiste razão à recorrente quando afirma que, diante da ausência da parte autora à audiência de instrução e julgamento, merece o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, aplicado de forma subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09. Sentença Reformada. (TJRS – Recurso Cível: 71005654595, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 30.03.2016)

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de desconstituir a sentença proferida nos autos e reconhecer, de ofício, a contumácia e, via de consequência,
JULGAR EXTINTA
a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, aplicado de forma subsidiária aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09.

Considero prejudicada a análise do Recurso Inominado.

Sem custas e condenação a honorários advocatícios, em decorrência do resultado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021